Tribunal: STF
Processo: ARE 1487344
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO (ARTS. 217-A, CAPUT, E 213, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ACUSADO SOMENTE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 213 DO CP. RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS POR ESTA CÂMARA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ELABORAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA COABITAÇÃO (ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', DO CP) E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TERCEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PENA. POR OUTRO LADO, PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 234-A DO CP, UMA VEZ QUE A PRÁTICA CRIMINOSA RESULTOU EM GRAVIDEZ. ACRÉSCIMO DE 1/2 (UM MEIO), NOS TERMOS DO ART. 234-A, INCISO III, INCLUÍDO PELA LEI N. 12.015/09, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VÍTIMA E ACUSADO QUE RESIDIRAM NO MESMO IMÓVEL PELO PERÍODO APROXIMADO DE SEIS MESES. RELAÇÕES SEXUAIS FREQUENTES QUE RESULTOU NA GRAVIDEZ DA OFENDIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PENA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL ESTABELECIDA NO PATAMAR DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO. CONCURSO MATERIAL COM O CRIME PREVISTO NO ART. 213 DO CP. SOMATÓRIO DAS REPRIMENDAS, NOS MOLDES DO ART. 69 DO CP. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 26 (VINTE E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA DECISÃO SUPERIOR”. (Documento eletrônico 439)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 464). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III; 5°, XLVI; e 226, §7°, da mesma Carta.



    Bem examinados, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC assim havia analisado a questão: 



    “ Verbera o art. 217-A, caput, do Código Penal: Art. 217-A. 



    Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 



    Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 



    A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Evento 141, 9-10, dos autos originários), pelo documento de identidade da vítima (Evento 141, 14, dos autos originários), no qual é possível verificar que a vítima possuía menos de 14 (catorze) anos ao tempo dos fatos, pela certidão de nascimento do filho das partes (Evento 141, 15, dos autos originários), bem como pelo teor de todo o inquérito policial. 



    A autoria igualmente resta inconteste. 



     [...] 



    Depreende-se da fala da ofendida, que esta teria iniciado relacionamento amoroso escondido com o ofensor, quando possuía 12 (doze) anos de idade, porém apenas manteve relações sexuais com 13 (treze) anos, idade em que também engravidou de C.



    Com a gravidez prematura, decidiram se mudar para a cidade de Alegrete/RS, onde residiam os genitores do acusado, ora apelado, isto com o consentimento de seus pais. Todavia, diante dos desentendimentos, terminaram o relacionamento, tendo a vítima retornado para a residência de seus pais em Blumenau, onde teria ocorrido o nascimento do menor.



    Após o nascimento do infante, mais especificamente no dia 29-07-2013, C.T. dos. S. adentrou na residência de N. B.da S., com a desculpa de querer ver o filho, e a violentou sexualmente, como ainda a ameaçou de morte.



    [...]



    Ainda que não interrogado em juízo, o acusado confessou a prática de conjunção carnal com a ofendida, da qual houve o nascimento do filho, contudo, nada foi questionado a ele sobre a idade de N.



    A questão é controvertida e deve ser analisada de acordo com as particularidades do caso concreto.



    Do conjunto probatório verifica-se que muito embora tenha o relacionamento amoroso entre as partes se iniciado sem que os pais da vítima soubessem, o genitor da vítima, em suas declarações em juízo, esclareceu que logo depois o acusado/apelado teria comparecido em sua residência e solicitado autorização para namorar com a vítima, tendo concordado. 



    Acrescentou que não demorou para que a vítima engravidasse e que, após a gravidez, autorizou a ida do casal para a cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, a fim de que constituíssem família e passassem a residir próximo aos familiares do acusado. 



    A ofendida, após alguns meses, teria retornado a Blumenau para ter o nenen assistida por seus genitores e também por encontrar-se infeliz no relacionamento em razão dos constantes atritos do casal. 



    Cumpre observar que as partes mantinham um relacionamento, inicialmente às escondidas mas, logo após, comunicado aos genitores e autorizado por estes, vindo, na sequência, a engravidar. 



    Depreende-se ainda, dos autos, tenha a vítima, quando inquirida em juízo, informado que desde o início do relacionamento costumava fugir de casa à noite para dormir na residência do do réu/apelado, sem que seus pais soubessem, como ainda que deixava de ir à escola para se encontrar com C., donde se infere que os atos sexuais, neste tocante, foram consentidos. 



    Ademais, a apuração deste fato - atos sexuais que culminaram na gravidez da adolescente - apenas foram investigados em decorrência do registro de boletim de ocorrência do ato posterior, havido em 29-07-2013, ou seja, nem a vítima, nem os genitores ou até mesmo o Conselho Tutelar demonstraram interesse/intenção de ver o réu processado pelos fatos narrados na primeira parte da denúncia.



    Não se desconhece do teor da Súmula 593 do STJ que estabelece que ´O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente’ (Súmula 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017).



    Contudo, apesar de a lei citar o critério biológico - impondo a proibição da prática de ter relações sexuais com vítima menor de 14 (catorze) anos - entendo que o critério social/comportamental também deva ser levado em questão. 



    Assim, não se pode deixar de reconhecer que a realidade vivida pelas partes, que à época dos acontecimentos - 2012 - residiam em subúrbio do município de Blumenau, sendo pessoas dotadas de pouca instrução, pode diferir dos conceitos sociais observados nas grandes cidades e de pessoas dotadas de maior instrução.



    No que concerne ao fato primeiro, no mínimo, dúvidas restam tenham estes ocorrido, aproveitando-se o réu da tenra idade da vítima e com o mero intuito de satisfação de sua lascívia. Ao contrário, demonstram os autos mantivesse com esta relacionamento amoroso com intuito de constituição de família e mediante autorização de seu genitor, o que chegou a encaminhar-se tendo a vítima mudado-se para município no vizinho Estado do Rio Grande do Sul para estabelecer convivência marital com o acusado, tudo mediante concordância de seus pais. Tal relacionamento, entretanto, não perdurou em razão de desentendimentos ocorridos entre o casal, retornando a suposta vítima à residência de seus genitores. Tal situação, ainda que se adeque de forma abstrata ao tipo penal previsto no dispositivo legal de denúncia, impõe o reconhecimento de atipicidade material da conduta haja vista impossível nela reconhecer-se qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, inexistindo atentado a liberdade sexual ou desenvolvimento da vítima.



    [...]



    Assim, entendo mereça ser mantida a absolvição do acusado no que se refere à suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do CP, pelos fundamentos acima expostos”. (Documento eletrônico 9, pp. 4 a 9, grifos no original)



    O Superior Tribunal de Justiça - STJ deu provimento ao Recurso Especial 1998174 - SC, da relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, para determinar a aplicação da Súmula 593/STJ, a qual dispõe que 



    “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente". (Grifei)



    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão acima mencionada: 



    “Da análise dos excertos colacionados, verifica-se que a Corte de origem afastou a tipicidade do delito previsto no art. 217-A do Código Penal por considerar ser relativa a vulnerabilidade da vítima que, no caso dos autos, teria consentido com a prática sexual, em que pese possuir apenas 13 (treze) anos de idade, bem como por ter sido autorizado, o relacionamento desta com o acusado, pela família.



    Contudo, cabe esclarecer que, para a configuração do crime de estupro de vulnerável descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, inserido pela Lei n. 12.015/2009, basta a comprovação da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos, não havendo mais que se falar em presunção de violência.



    É certo, ainda, que o estupro de vulnerável visa ao resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 (quatorze) anos, cuja capacidade de discernimento, no que diz respeito ao exercício de sua sexualidade, é reduzida. Dessa forma, não tem qualquer relevância para evitar a configuração do crime o consentimento ou a experiência sexual anterior da vítima, tampouco a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima.



    [...]



    Dessa feita, estando o v. acórdão prolatado pelo Tribunal a quo em desconformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o Enunciado Sumular n. 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.’” (Documento eletrônico 423, pp. 7 a 9, grifei). 



    Tendo os autos retornado ao TJSC, o réu foi condenado como incurso nos arts. 213 e 217-A, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 



    Observo, portanto, que para divergir do entendimento proferido pelo Tribunal a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.127.410/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/6/2018, grifei)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CRIMINAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A PARA O ART. 215-A DO CP. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.



     II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.235.946/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/10/2021, grifei).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A PARA O ART. 215-A DO CP (INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.718/2018). OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



     2. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa.



     3. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF.



     4. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182)



     5. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.219.295 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/6/2020).



    Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.469.718/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/12/2023; ARE 1.431.155/SC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/4/2023; ARE 1.378.859/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/5/2022; ARE 1.232.462/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1/10/2019; ARE 1.246.302/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/3/2020; e ARE 1.430.021/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/4/2023.



    Ademais, destaco que o acórdão recorrido está em consonância com a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a presunção de violência nos casos de crime de estupro praticado contra menor de catorze anos é absoluta, conforme se extrai do seguinte julgado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Incidência das súmulas 282 e 356. 4. Indeferimento da prova testemunhal. Ausência de repercussão geral (Tema 424). 5. Alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de repercussão geral da matéria quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). Ofensa indireta ao texto constitucional. 6. A jurisprudência desta Corte Suprema perfilha entendimento de ser absoluta a presunção de violência nos casos de crime de estupro praticado contra menor de catorze anos (estupro de vulnerável), independentemente da conduta ter sido praticada, antes ou depois, da vigência da Lei 12.015/2009. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 640.701/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/4/2016, grifei) 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator